Tribunal: TJDFT
Processo: 0721646-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721646-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA NEVES ALVES ANDRADE, H. F. N. A. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA NEVES ALVES ANDRADE AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, FERNANDA NEVES ALVES ANDRADE e H. F. N. A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer sob o n. 0708374-34.2020.8.07.0020, indeferiu a antecipação de tutela. Em Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 19832604), o Agravado alegou perda do objeto. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravantes FERNANDA NEVES ALVES ANDRADE e H. F. N. A. a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2020 17:30:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador